Tribunal: TJES
Processo: 5002343-89.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-89.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002343-89.2024.8.08.0050

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VIANA

Recorrida:
JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.372/2024. REENQUADRAMENTO EM NÍVEL MÉDIO. CARGO DE FISCAL DE RENDAS. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR NO EDITAL. PREVALÊNCIA DO EDITAL SOBRE NORMA POSTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO POR MÉDIA DE 12 MESES. NECESSIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JUNIA RODRIGUES MONTEIRO BORGES em ação proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A autora narrou ser servidora efetiva do Município de Viana, ocupante do cargo de Fiscal de Rendas, cuja investidura se deu por meio de concurso público (Edital nº 01/2010), que exigia nível superior. Aduziu que a Lei Municipal nº 3.372/2024 promoveu reestruturação no plano de cargos e a reclassificou equivocadamente como servidora de nível médio, ocasionando redução remuneratória indevida. Alegou, ainda, que a nova sistemática de remuneração por subsídio não incorporou corretamente o valor referente à gratificação de produtividade, que deveria ser pago à parte, com base na média dos últimos 12 meses. Requereu o reenquadramento no nível superior e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da gratificação de produtividade, no valor médio de R$3.215,96 mensais, além da condenação retroativa aos valores suprimidos desde a vigência da nova lei.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes nos autos de n°s 5002344-74.2024.8.08.0050, 5002345-59.2024.8.08.0050 e 2343-89.2024.8.08.0050 para: a) Declarar a inconstitucionalidade incidental Lei Municipal n.º 3.372/2024, especialmente quanto a reclassificação do cargo de Fiscal de Posturas e de Fiscal de Rendas como de nível médio, reconhecendo-o como de nível superior, com os consequentes reflexos funcionais e salariais; b) Condenar o Município de Viana a proceder ao reenquadramento funcional do(a) autor(a) no nível superior e a ajustar sua remuneração, incluindo o pagamento das diferenças salariais devidas, conforme apurado, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; c) Determinar que o cálculo do adicional de produtividade seja realizado conforme o art. 6º, § 1º, da Lei Municipal nº 3.372/2024, levando em consideração a média aritmética simples dos valores recebidos por cada servidor nos 12(doze) meses anteriores à vigência da norma. Caso necessário, deverá ser recalculado o valor do subsídio complementar, com a devolução dos valores eventualmente devidos aos requerentes.

O Município de Viana recorreu sustentando, em síntese: (i) que o cargo de Fiscal de Rendas sempre foi tratado como de nível médio, conforme parecer técnico da Secretaria Municipal de Administração; (ii) que a Lei Municipal nº 3.372/2024 apenas consolidou essa realidade funcional e remuneratória; (iii) que não há inconstitucionalidade na norma e que o Judiciário não pode reclassificar cargos administrativos com base no princípio da isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF; (iv) que a gratificação de produtividade está incluída no valor do subsídio, conforme o §1º do art. 6º da lei, sendo indevida sua percepção de forma autônoma.

Nas contrarrazões, a parte autora sustentou a manutenção da sentença, defendendo a legalidade de seu pedido e refutando os argumentos do ente municipal, especialmente quanto à interpretação do art. 6º da Lei Municipal nº 3.372/2024 e à necessidade de observância do edital do concurso público.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

O ponto central da controvérsia reside na compatibilidade entre a Lei Municipal nº 3.372/2024 e o edital do concurso público que originou a relação jurídica entre a servidora e o município.

É fato incontroverso que o Edital nº 01/2010, que regeu o certame público de ingresso da autora, previa como requisito para o cargo de Fiscal de Rendas escolaridade de
nível superior
. Conforme entendimento consolidado no STJ, o edital é a "lei interna" do concurso público e vincula tanto o candidato quanto a Administração (AgInt no RMS 69.310/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14/11/2022).

Assim, não pode a lei posterior desconsiderar tal exigência e rebaixar a classificação funcional para nível médio sem violar os princípios da legalidade, irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88) e da proteção à confiança legítima do servidor público. Ainda que a Administração sustente razões históricas para a classificação anterior, o que se impõe é a observância do ato convocatório do concurso, sob pena de flagrante inconstitucionalidade.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental da Lei nº 3.372/2024, no ponto em que reclassifica o cargo da autora como de nível médio.

Quanto à alegação de que a autora não faria jus ao valor médio da gratificação de produtividade de forma autônoma, por esta estar “inserida” no subsídio, não merece acolhida.

O próprio caput do art. 6º da Lei nº 3.372/2024 expressamente excepciona a
gratificação de produtividade
do rol das parcelas que integram o subsídio. O §1º da mesma norma apenas estabelece o critério de cálculo para a incorporação do valor médio da gratificação, mas não afirma que essa verba comporia o subsídio único. Ao contrário, a estrutura da norma revela que o valor da produtividade deve ser computado à parte, garantindo-se ao servidor o direito à percepção mensal da média, a fim de se respeitar a irredutibilidade de vencimentos.

A interpretação pretendida pelo Município colide com a própria redação do caput do artigo 6º e compromete o equilíbrio remuneratório dos servidores que percebiam gratificação variável regularmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Viana, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)